Tribunal: TJDFT
Processo: 0736165-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736165-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: SELMA REJANE NASCIMENTO DA COSTA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO WAGNER PESSOA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por Selma Rejane Nascimento Costa em face do Excelentíssimo Juiz de Direito Wagner Pessoa Vieira, com fulcro no art. 145 e seguintes do CPC/15. Em síntese, alega que o douto Magistrado tem favorecido a parte adversa, Bancorbrás Consórcios Ltda, sustentando essa conclusão em atos perpetrados nos autos do Processo no 0741963-69.2023.8.07.0001, de forma a afrontar o princípio da isonomia. Aponta que, ao longo de toda a tramitação processual, embora o advogado da Excipiente seja cadastrado no sistema do PJe, apenas o advogado da Ré obtinha a intimação eletrônica, circunstância que lhe privilegiou com maiores prazos processuais para manifestação e protocolo, além de ter causado prejuízo à Autora, diante da ausência de intimação eletrônica e pessoal de decisão em fase de Apelação. Defende que a intimação por meio eletrônico no portal PJe aos advogados cadastrados é um direito garantido pelo art. 5o da Lei no 11.419/2006 e que requereu a intimação a todos os atos processuais em nome do advogado, o que jamais ocorreu. Argumenta que foram ultrapassados os limites da competência funcional do Magistrado ao impedir o retorno dos autos à Segunda Instância, para que fosse questionada a nulidade da intimação promovida em sede recursal. Na fase de cumprimento de sentença, aduz que o Magistrado, em claro favorecimento da parte adversa, requereu a correção de planilha do valor executado, para impedir condenação pelo excesso de execução, quando deveria oportunizar a impugnação aos cálculos, a fim de que ela pudesse alegar o excesso de execução. Requer, assim, o reconhecimento da parcialidade do Magistrado, com a nulidade dos atos praticados. Sem comprovante de pagamento de custas do processo (ID 58228314). O d. Juiz Excepto apresentou manifestação (ID 63443443), em que não reconhece a existência de qualquer das hipóteses de suspeição. Afirma haver, na realidade, um inconformismo da Excipiente em relação às decisões prolatadas no processo e tentativa de utilização do instrumento processual da suspeição para obstar o cumprimento de sentença já transitada em julgado. É o relatório. Decido. A presente exceção de suspeição não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois os fatos alegados pela Excipiente nem em tese consubstanciam quaisquer das hipóteses ensejadoras da suspeição, prescritas nos incisos do art. 145 do CPC/15. Da narrativa contida no incidente, infere-se verdadeiro inconformismo com a intimação realizada via sistema por parceiro eletrônico, o qual encontra previsão, no âmbito desta eg. Corte de Justiça, na Portaria GC no 160, de 11/10/2017, que regulamentou o cadastramento a empresas públicas e privadas nos sistemas de processos eletrônicos. A alegada inobservância de suposto pedido de intimação de todos os atos processuais em nome do advogado caberia ser deduzida, se o caso, em sede própria, do qual a exceção de suspeição não é sucedânea. De igual modo, a circunstância de o Magistrado não ter acolhido pedido de retorno do processo à Segunda Instância não revela a parcialidade dele, mormente diante da certificação do trânsito em julgado da referida fase. Ausente, assim, demonstração de que foram ultrapassados os limites da competência funcional do Magistrado. Quanto ao cumprimento de sentença, a determinação de correção de planilha não traduz o alegado favorecimento, em observância ao princípio da fidelidade da execução ao título. A carência de fundamentação ou de provas que demonstrem o enquadramento do Magistrado em qualquer das hipóteses de suspeição contidas na norma, impõe o não conhecimento do incidente, com fulcro no art. 87, III, do Regimento Interno e do art. 932, III, do CPC/15. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta eg. Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE PROCESSUAL. INCONFORMISMO DIRIGIDO CONTRA INTERPRETAÇÃO DADA AO CONTEXO FÁTICO-JURÍDICO APRESENTADO AO EXCEPTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto por Jose Tarcísio de Melo contra decisão que rejeitou liminarmente o incidente de suspeição arguido em face do eminente Desembargador Sérgio Xavier de Souza Rocha. 2. A caracterização da parcialidade do juiz não se dá mediante meras ilações subjetivas, sendo, com efeito, imprescindível a demonstração de que as determinações judiciais foram nutridas por interesses diversos daqueles inerentes ao escopo social, político e jurídico da atividade jurisdicional. Nesse sentido, o fato de uma decisão judicial eleger inteligência divergente do interesse das partes não ilustra animosidade ou parcialidade do julgador, e sim, à míngua de outros elementos convincentes e inequívocos, o exercício legítimo da atividade jurisdicional, a qual, por se lançar sobre um conflito de interesses, sempre emprestará razão a uma das partes. Precedente deste Tribunal. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1646414, 07241410720228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Conselho Especial, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTIGO 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE DA JUÍZA. AMIZADE ÍNTIMA OU INIMIZADE COM QUAISQUER DAS PARTES OU COM SEUS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PROVA. USO DA EXCEÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. SUSPEIÇÃO REJEITADA. 1. As hipóteses de suspeição do juiz encontram-se previstas em rol taxativo do art. 145 do CPC, norma de direito estrito que, por sua própria natureza, não comporta interpretação ampliativa nem aplicação analógica. Daí ser imprescindível a comprovação e indicação objetiva de uma das situações legalmente previstas para que haja o reconhecimento da parcialidade do juiz. 2. O reconhecimento da suspeição, por importar o afastamento do juiz natural da causa, exige a demonstração de um prévio comprometimento do julgador para decidir a demanda em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não se identifica na hipótese. Outrossim, meras decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição. 3. A exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim, eventual error in judicando ou in procedendo deve ser combatido por meio do instrumento processual de impugnação adequado. 4. Exceção de Suspeição rejeitada.” (Acórdão 1637040, 07242779820228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 145, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Admite-se a rejeição liminar, por Decisão Monocrática, de Incidente de Arguição de Suspeição do Juiz quando não estiverem presentes, na própria causa de pedir da Petição, os requisitos do artigo 145, do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1624768, 07221075920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUPEIÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INÉPCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Por não haver dúvida doutrinária ou jurisprudencial, consiste em erro inescusável interpor recurso de agravo de instrumento contra decisão monocrática, proferida por relator (inteligência do art. 1.021, CPC). 2. O incidente de suspeição cível é meio processual importante e delicado para discutir a parcialidade do juiz. 3. Ocorrências endoprocessuais, como narradas na inicial, podem ser revisadas por meio de recursos próprios. 4. O incidente de suspeição não é sucedâneo recursal. Revela-se, portanto, inadequado o seu manejo, quando o excipiente não apontar de forma clara e objetiva alguma situação descrita no art. 145 do CPC. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1394139, 07139088220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, Conselho Especial, data de julgamento: 25/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ROL TAXATIVO. ART. 145 DO CPC. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DO MAGISTRADO NA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. O artigo 145 do CPC versa sobre hipóteses bem específicas acerca da parcialidade do julgador, não podendo a parte se valer do incidente de suspeição como sucedâneo de recurso, de modo a manifestar sua discordância com o direcionamento contrário a seus interesses ou para reagitar questões impugnáveis pelas vias recursais cabíveis. 2. Verificando-se que a decisão do magistrado excepto foi proferida no exercício de seu livre convencimento motivado, e dela não transparece amizade ou inimizade com qualquer das partes, não implica aceitação de presentes nem tampouco aconselhamento das partes ou fornecimento de meios para atender a despesas do litígio, não indica relação do magistrado como credor ou devedor das partes, e nem traduz interesse do magistrado com o julgamento do processo em favor da parte autora ou ré, deve ser rejeitado o incidente de suspeição. 3. Se, no entender dos excipientes, houve error in judicando ou error in procedendo na valoração prefacial dos fatos deduzidos na petição inicial, a medida legalmente cabível deve ser a interposição de recurso contra a decisão, e não a conclusão antecipada e precipitada de parcialidade do julgador. 4. Incidente de suspeição rejeitado.” (Acórdão 1357023, 07177299420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTIGO 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO LIMINAR. 1. O indeferimento dos pedidos das partes e de terceiro interessado, por si só, não indica interesse na causa, inimizade ou parcialidade do juiz. 2. O rol do artigo 145 do Código de Processo Civil é taxativo, de modo que o incidente de suspeição comporta tão somente a análise de eventual parcialidade do magistrado, não se prestando para aferir error in judicando ou in procedendo em decisões que proferiu. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1351704, 07526918020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 145 DO CPC. HIPÓTESES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. As hipóteses de suspeição do magistrado estão indicadas no art. 145 do CPC. 2. Ausentes elementos probatórios que demonstrem o preenchimento das hipóteses legais de suspeição, a exceção deve ser rejeitada. 3. O incidente de suspeição exige provas concretas sobre o interesse do Juiz no deslinde da causa. Precedentes. 4. Exceção de suspeição conhecida e rejeitada.” (Acórdão 1324307, 07487770820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Registre-se que o inconformismo da Excipiente em relação às conclusões do Excepto devem ser objeto dos recursos adequados, não podendo a exceção de suspeição ser utilizada para tanto, sob consequência de desvirtuamento do incidente, máxime quando ausente prova da alegada parcialidade do Magistrado. Assim, não conheço do incidente, com fulcro no art. 87, III, do Regimento Interno e art. 932, III, do CPC/15. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao douto Magistrado Excepto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator